Tribunal: TJDFT
Processo: 0750488-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO DE VEÍCULO. REPARO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO VEÍCULO. 143 DIAS. ABORRECIMENTOS E DISSABORES ALÉM DO COMUM. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de ressarcimento cumulada com indenização por dano moral, condenando a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pelo demandante com serviço de transporte privado e condenação em danos morais. 1.1. Em suas razões, o autor pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a ausência de responsabilidade civil, e por consequência, diz ser patente o afastamento do pagamento dos danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em aferir a configuração da responsabilidade civil e, por consequência dos danos materiais e morais, em razão da privação do veículo do apelado, enquanto estava no conserto por tempo demasiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os danos materiais se referem à repercussão no patrimônio da parte lesada, e possui previsão legal no art. 402 do Código Civil e seguintes. Dentro desse contexto, a indenização por um dano material tem o objetivo de reparar o prejuízo financeiro sofrido. 3.1. Nesse sentido, conforme a disposição dos artigos 402 e 403 do CC, o dever de reparar materialmente demanda efetiva comprovação de prejuízo, não sendo possível ressarcimento de dano hipotético, sob pena de enriquecimento sem causa. 3.2. Assim, a indenização mede-se pela extensão do dano, que deve ser comprovado e não meramente alegado, a teor do art. 944 do Código Civil, não havendo que se falar em dano material presumido. 3.3. Além disso, no caso tratado incide as disposições consumeristas, em diálogo das fontes com a teoria geral as obrigações e da responsabilidade, do Código Civil. 3.4. Na hipótese, a autora pleiteou o reembolso dos gastos com transporte (Uber) e aluguel de veículo no período em que ficou sem o carro reserva. 3.5. Nesse aspecto, nota-se terem sido tais despesas necessárias em razão da indisponibilidade do veículo da autora e da demora na disponibilização do carro reserva pela ré. Caracteriza-se, portanto, dano material direto, devendo a ré ser condenada a ressarcir a autora. 3.6. Assim, para a condenação à reparação de danos materiais faz-se imprescindível a prova quanto à existência e ao valor do dano, ônus do qual se desincumbiu o apelado, como pontuado em sede de sentença.
4. A reparação por dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e do art. 12 do Código Civil. 4.1. A jurisprudência consolidada desta Corte entende que meros aborrecimentos e frustrações decorrentes de inadimplemento contratual não configuram, por si sós, dano moral, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. 4.2. Na hipótese em apreço, verifica-se do conjunto fático-probatório não se tratar de mera deficiência do serviço e mero aborrecimento, pois o veículo do autor, ora apelante, permaneceu na posse da ré para fins de conserto por 143 dias, apesar das inúmeras tentativas de solução do problema em tempo razoável, todas sem sucesso. 4.3. Daí a evidência de aborrecimentos os quais, no caso, ultrapassaram os acontecimentos do cotidiano, especialmente porque, em decorrência da desídia da demandada, o apelante se viu impossibilitado de usufruir do veículo, sendo privado, por longo período, de um bem útil e por demais necessário nos dias atuais. 4.4. Precedente desta Corte em caso similar: “[...] 6. A demora injustificada da seguradora em autorizar a prestação do serviço para o conserto do veículo do autor abalroado, decorrente de sinistro segurado, apesar dos diversos contatos telefônicos, quase diários, mantidos pelo autor com a empresa, aliada à espera de mais de trinta (30) dias, a fim de obter o reparo de seu carro, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica da segurada, gerando aborrecimentos e dissabores incomuns ao cotidiano. Assim, configurado o dano moral, passível de ser compensado. [...]” (Acórdão 1326166, 0739940-92.2019.8.07.0001, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 26/03/2021).
5. A fase da fixação da quantia indenizatória deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. 5.1. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 5.2. Na hipótese, considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Para a condenação à reparação de danos materiais faz-se imprescindível a prova quanto à existência e ao valor do dano, notadamente a comprovação dos gastos com carro reserva. 2. A demora excessiva e injustificada no conserto de veículo, acrescida da perda do tempo útil do consumidor, impossibilidade de usufruir do próprio bem e a espera de 143 (cento e quarenta e três dias) dias para recebê-lo de volta, gera aborrecimentos e dissabores incomuns ao cotidiano, a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. X, da CF/1988; e art. 12 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326166, 0739940-92.2019.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 26/03/2021.